Tribunal: TJMT
Processo: 1025785-98.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025785-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SARTORI - CPF: 075.769.469-11 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES ACOLHIDAS. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DISSOCIAÇÃO ENTRE RAZÕES RECURSAIS E FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) prescrito ao beneficiário do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade recursal; (
ii
) estabelecer se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso fundamenta-se integralmente no procedimento de eletroconvulsoterapia (ECT), quando o objeto da demanda, desde a petição inicial até a sentença recorrida, sempre foi o tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT).

A confusão substancial entre procedimentos médicos distintos compromete a motivação adequada do recurso, requisito essencial de admissibilidade previsto no art. 1.010 do CPC.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador.

A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença é evidente, pois a apelante sequer menciona uma única vez o procedimento que foi efetivamente objeto da sentença (EMT), desenvolvendo toda sua argumentação em torno de procedimento diverso (ECT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso que fundamenta toda sua argumentação em procedimento médico diverso do que foi objeto da lide não atende ao requisito de admissibilidade da motivação adequada previsto no art. 1.010 do CPC.

A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, decorrente da confusão entre procedimentos médicos distintos, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025785-98.2024.8.11.0041

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE X RAFAEL SARTORI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RAFAEL SARTORI, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré autorizasse e custeasse o tratamento de estimulação magnética transcraniana prescrito ao autor, conforme laudo médico.
Ainda,
c
ondeno
u
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
que
fixo
u
em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante
sustenta, em síntese a taxatividade do rol da ANS
, a
violação ao princípio
pacta sunt servanda
e à autonomia contratual
.

Defende, ainda,
a interpretação do rol da ANS à luz da ADI 7265 e a taxatividade mitigada
e a
sua natureza de autogestão e o impacto financeiro da cobertura indevida
.

Afirma
a ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado arguiu preliminarmente a ausência dos requisitos formais de admissibilidade recursal
,
a dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença
e a
inovação em sede recursal. No mérito, defendeu
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
ES
(REQUISITOS ADMISSIBILIDADE)

Eminentes Pares:

Examino conjuntamente as preliminares suscitadas pelo apelado referentes à ausência dos requisitos formais de admissibilidade recursal e à dissociação entre as razões recursais e os fundamentos
da sentença.

Da análise dos autos, constato vício insanável que compromete a própria essência do recurso interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Toda a argumentação recursal foi desenvolvida em torno do procedimento de "eletroconvulsoterapia (ECT)", quando o objeto da demanda, desde a petição inicial até a sentença recorrida, sempre foi o tratamento de "estimulação magnética transcraniana (EMT)".

Não se trata de mero erro material ou lapso terminológico, mas de confusão substancial que permeia integralmente o recurso.

A apelante
afirma
categoricamente em sua síntese processual que
"o presente feito originou-se de demanda judicial proposta pelo beneficiário do plano de saúde GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora Apelante, visando a cobertura integral do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT)"
. Esta premissa equivocada contamina toda a construção argumentativa subsequente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, estabelece requisitos formais para a apelação, exigindo que o recurso contenha "os fundamentos de fato e de direito" e "as razões do pedido de reforma". Ao fundamentar integralmente seu recurso em procedimento médico diverso do que foi objeto da lide, a apelante falha em apresentar motivação adequada e pertinente, comprometendo requisito essencial de admissibilidade recursal.

Simultaneamente, o princípio da dialeticidade, corolário do duplo grau de jurisdição, exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador.

No caso em exame, a sentença fundamentou-se na necessidade médica comprovada da estimulação magnética transcraniana (EMT) e na interpretação do rol da ANS como exemplificativo à luz da Lei 14.454/2022.
O recurso, por sua vez, discorre sobre outro procedimento (eletroconvulsoterapia - ECT) e não enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos aplicados pelo magistrado.

Esta dissociação é tão evidente que a apelante sequer menciona uma única vez em seu recurso o procedimento que foi efetivamente objeto da sentença (EMT), desenvolvendo toda sua argumentação em torno de procedimento diverso (ECT).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o recurso que não impugna especificamente
os fundamentos da decisão recorrida não deve
ser conhecido, conforme orientação da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia: "
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
"

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou
provimento.
III - Agravo interno não conhecido
”
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação:
DJe
24/06/2022)
.

Não seria possível conhecer parcialmente do recurso, pois toda a argumentação está construída sobre premissa fática equivocada (procedimento ECT), não havendo como aproveitar qualquer parte da fundamentação para análise do objeto real da lide (procedimento EMT). Trata-se de vício que contamina integralmente o recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO

conjuntamente as preliminares de ausência dos requisitos formais de admissibilidade recursal e de dissociação
entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, para
NÃO CONHECER

do recurso de apelação
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026